Tribunal: TJSP
Processo: 2098976-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Indeferimento do pedido de tutela provisória para consignação das parcelas em juízo e para que a ré se abstenha de negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Inexistência de provas de que a ré esteja cobrando valores abusivos. Contrato assinado livremente entre as partes. Impossibilidade de

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Indeferimento do pedido de tutela provisória para consignação das parcelas em juízo e para que a ré se abstenha de negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Inexistência de provas de que a ré esteja cobrando valores abusivos. Contrato assinado livremente entre as partes. Impossibilidade de modificação sem o prévio contraditório. Pedido para que a ré se abstenha de negativar o nome do autor que também não pode ser admitido sem o contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.